Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIO DE ADEQUAÇÃO. ANTIDERRAPÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por empresa fornecedora de revestimentos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por vício de adequação do produto adquirido para área externa molhada, com exigência de antiderrapância. A empresa indicou profissional para aplicação, que não seguiu protocolo técnico adequado, resultando em defeitos e risco de escorregamento. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço e vício do produto, com base em laudo técnico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há duas questões em discussão: (i) definir se a indicação de profissional pelo fornecedor gera responsabilidade solidária por vício na aplicação do produto; (ii) estabelecer se o piso fornecido atende aos requisitos técnicos de antiderrapância para uso em área molhada, conforme informado ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação jurídica entre as partes, reconhecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor e a solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo (arts. 14 e 25, § 1o, CDC).
4 O laudo técnico judicial conclui que o piso apresenta acabamento liso e não atende à norma NBR 16919:2020 quanto ao coeficiente de atrito exigido para áreas molhadas, evidenciando inadequação ao uso pretendido.
5 A empresa indicou diretamente o profissional responsável pela aplicação, conforme registrado em mensagens e áudios constantes dos autos, o que reforça o vínculo técnico e fático entre produto e serviço, atraindo responsabilidade solidária.
6 A consumidora manifestou preocupação expressa com a segurança e a antiderrapância do piso, sendo tranquilizada pelo fornecedor quanto à adequação do produto, o que gerou legítima expectativa de desempenho, nos termos do art. 6o, III, do CDC.
7 A falha na prestação do serviço e no dever de informação é evidenciada pela ausência de orientação técnica adequada, pela indicação de profissional sem protocolo formal e pela não comprovação de desempenho sob condição molhada.
8 A tentativa de atribuir culpa exclusiva ao aplicador ou ao contrapiso não afasta a responsabilidade da fornecedora, pois o vício de adequação decorre do sistema e do método de aplicação fornecidos, e não de fatores externos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O fornecedor responde solidariamente por vício de adequação do produto quando indica profissional para aplicação, especialmente quando há falha técnica e descumprimento da expectativa legítima de antiderrapância informada ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 14, 18, 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.276.247/PE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe 6/3/2024.